Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005641-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), DIRETOR DO DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 265 CTB – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o Detran não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade⁄ilegalidade do processo.

A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que a violação do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível em Reexame necessário, interposto pelo Departamento estadual de Trânsito - DETRAN, contra sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança impetrada por Sílvio Henrique Correa
,
autuada sob o no 1005641-50.2017.8.11.0041,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança para confirmar a liminar concedida, suspendendo os efeitos da decisão exarada contra o Impetrante no Processo Administrativo no 939/2015/GCCNH/DETRAN/MT, retirando a suspensão constante no sistema RENACH.
(Id.3817873)

Nas razões de recurso, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, no Id.3817875, alega que cientificou o apelado quanto ao processo administrativo por meio do Diário Oficial, que
foram observadas todas as normas aplicáveis ao processo em tela, tendo sido o impetrante devidamente notificado e concedido o direito a defesa e contraditório, e que não há nos autos prova conclusiva quanto a ausência de notificação do Apelado ou de que tenham ocorrido de forma irregular.

Alega que
de acordo com os extratos dos veículos e cópia do processo administrativo, o Apelado efetuou o pagamento de todas as multas, tendo portanto ciência de cada uma infração e que poderia ter recorrido alegando a ausência de notificação das mesmas, e, que os veículos não estão registrados em nome da pessoa jurídica, mas sim em nome da pessoa física, não devendo prosperar, portanto, o argumento de que o veículo é da empresa e que por isso é utilizado por outras pessoas que não o Impetrante.

Em contrarrazões (Id. 3817878), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id.4459355, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020